Tribunal: TJDFT
Processo: 0723800-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723800-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Marilza da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 07013593-85.2020.8.07.0001. Verifica-se que a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça envolve as supostas diferenças de correção monetária e aplicação de juros referentes aos valores depositados na conta individual do PIS-PASEP. A temática foi submetida à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema no 1150 dos recursos especiais repetitivos, que determinou a suspensão do curso dos processos das respectivas demandas em todo o território nacional. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 1029, § 4o, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 1150 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator